Tribunal: TJES
Processo: 0000045-64.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter o recurso a novo julgamento, tal como pretende o embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
Recurso de e
mbargos de declaração conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-64.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO BERNARDINO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter o recurso a novo julgamento, tal como pretende o embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
Recurso de e
mbargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
R
omildo
B
ernadino
contra o v. acórdão (id nº 4699532) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível, a fim de manter, na íntegra, a sentença objurgada (fls. 297/301 do processo originário), responsável por julgar parcialmente procedente os pedidos da parte autora, ora embargante.

O embargante, em suas razões recursais (id 5730078), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de contradição, visto que

(i)
deixou de considerar que, mesmo que esteja o servidor alocado no Legislativo Municipal, este ainda é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como que,
(ii)

ao afastar a aplicação da Lei nº 025/1990, este estaria sendo privado de seus direitos como servidor público.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da Lei 025/1990 a fim de condenar o Município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontra-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal”
de forma que “
não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama) não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipa
l”.

E, do caso concreto e da análise legislativa, restou constatado que “
cada poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa. Desse modo, entendo que as leis municipais utilizadas pelo Requerente para justificar a sua pretensão - Leis n. 781/2012, 872/2014 e 915/2016 - dizem respeito aos servidores vinculado ao Poder Executivo do Município de Ibitirama, ou seja, não se aplicam aos servidores do Poder Legislativo, uma vez que cada um dos poderes possui autonomia financeira e orçamento próprios, os quais levam em consideração os seus limites e necessidades próprias; não havendo fundamento para acolher o pedido relativo aos reajustes anuais
”.

Da mesma forma, o pleito para a aplicação da Lei Municipal nº 025/90 aos Servidores do Legislativo foi expressamente rechaçado por este Órgão Colegiado, o qual considerou que, embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontra-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer regulamentação na referida Lei 025/90 acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal.

É dizer, para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe

provimento
.

É como voto.